Tribunal: TJSP
Processo: 1101069-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Locação. Demandas ajuizadas pelo locatário, declaratória de inexigibilidade de multa por infração contratual e de consignação em pagamento de aluguéis. Julgamento conjunto. Multa devida. Infração caracterizada. Locatário que deixou residindo no imóvel, com exclusividade, seu sobrinho. Inexistência de sequer um início de prova documental acerca da ocupação conjunta do imóvel pelo inquilino, o que,

Ementa:
Locação. Demandas ajuizadas pelo locatário, declaratória de inexigibilidade de multa por infração contratual e de consignação em pagamento de aluguéis. Julgamento conjunto. Multa devida. Infração caracterizada. Locatário que deixou residindo no imóvel, com exclusividade, seu sobrinho. Inexistência de sequer um início de prova documental acerca da ocupação conjunta do imóvel pelo inquilino, o que, nos dias atuais, poderia facilmente ser feito por meio de correspondências em seu nome enviada por prestadores de serviço. Julgamento antecipado hígido. Sentença de improcedência quanto a essa demanda confirmada. Consignação de aluguéis. Depósitos insuficientes. Locatário que efetuou o depósito de locativos em número inferior às prestações vencidas, muito após os vencimentos, sem acréscimos moratórios e sem, por igual, a oferta dos acessórios. Depósitos realizados no âmbito da demanda declaratória de inexigibilidade de débito que não foram autorizados, determinando-se seu levantamento, de modo que não podem ser considerados. Reconhecimento do direito da credora às diferenças que se tem por correto. Sentença de parcial procedência mantida. Apelação do autor desprovida.